Tribunal: STF
Processo: Rcl 92920
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Salto de Pirapora/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo  1000515- 31.2018.8.26.0699), que não teria observado a tese firmada pela CORTE no julgamento do Tema 793-RG, RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A municipalidade ora reclamante foi incluída isoladamente no polo passivo da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência para que o beneficiário/reclamado, portador de ‘dependência alcoólica’, doença representada pelos CIDs F10.2 + F10.5 + F10.6, sendo interditado judicialmente em fevereiro de 2017, representado pela sua curadora Sra. Joice, fosse internado em clínica particular (Clínica Uplife), custeada pelo ente público. 
O Juízo de 01ª instância deferiu a tutela de urgência para determinar ao Município reclamante que fornecesse e custeasse a internação do beneficiário ora reclamado em clínica especializada, com a cobertura das despesas necessárias para o tratamento médico recomendado, conforme fls. 167/168 dos autos, sob consequência de aplicação de multa diária. 
[...]
Todavia, para a surpresa da municipalidade a R. Sentença julgou procedente a ação para condenar o reclamante na obrigação de fazer relativa ao fornecimento de serviço de internação clínica ao reclamado, bem como a promover o custeio da internação até a data da alta-médica, o fazendo diretamente à clínica de saúde; responsabilização em astreintes; e condenação da municipalidade em custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 
[...]
Todavia, foi negado provimento ao recurso de apelação da municipalidade, de forma monocrática, assim como ao Agravo Interno interposto em face desta decisão, pois o Egrégio Tribunal de Justiça reclamado entendeu que a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos e tratamentos de alto custo é de responsabilidade solidária dos entes públicos, ocasião em que foi desprezada a determinação de direcionamento, do cumprimento da ordem judicial, de fornecimento dos medicamente e tratamentos de alto custo aos demais entes com maiores e melhores condições financeiras de suportar o custeio/fornecimento, no mesmo processo judicial, contrariando o entendimento adotado nos autos do RE nº 855.178-SE de Repercussão Geral – Tema nº 793, conforme ementa a seguir:
[...]
Todavia, o Tribunal de Justiça reclamado desprezou as regras de descentralização, regionalização e hierarquização com o direcionamento, pela autoridade judicial, aos demais entes federativos para inadmitir o processamento do recurso extraordinário do reclamante, sob o fundamento de que o julgado estava em consonância com o entendimento desta Corte de acordo com o quanto decidido no Tema nº 793 do STF, ocasião em que foi interposto o recurso de Agravo Interno, mas cujo entendimento continua em dissonância com o entendimento adotado por esta Corte, conforme ementa a seguir:
[...]
Inconformada com a falta de determinação do direcionamento da obrigação para o Estado de São Paulo ou União, em relação aos tratamentos de alto custo, a municipalidade opôs embargos de declaração, mas que em razão da recalcitrância do Tribunal de Justiça em observar o entendimento adotado por esta Corte no Tema nº 793, certamente será rejeitado.”

Ao final, no mérito, requer “que a presente Reclamação seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que condenou o Município a prestar ao beneficiário/reclamado atendimento médico especial / alto custo, infringindo o quanto decidido pelo STF nos autos do Tema de Repercussão Geral nº 793 do STF, sendo aplicado entendimento indevido e/ou errôneo de que o Acórdão reclamado está em consonância com o entendimento adotado pelo STF em sede de repercussão geral”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle invocado envolve a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 855.178-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

No caso concreto, o TJSP negou provimento à apelação interposta pela Município, ora Reclamante, mantendo a condenação do ente público a “promover o custeio do serviço de internação referentes aos meses de julho de 2018 até a data da alta-médica (16 de dezembro de 2018)”, o fazendo diretamente à clínica de saúde, de forma a abater a dívida existente em nome da filha da autora (noticiada às fls. 271)  (eDoc. 7, fl. 21).
Nessas circunstâncias, não se trata de fornecimento de procedimento médico pelo Ente e sim de custeio de tratamento já finalizado, no qual resta apenas eventual controvérsia sobre o ressarcimento do valor dispendido. Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes suscitados.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente